Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. NORMA ESPECIAL. DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DOS ESTADOS. TEMA 1.085/STJ. RETROATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplicável ao caso Lei distrital no 7.239/2023 que, para assegurar a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, bem como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse a margem consignável.
2. Cuida-se de norma especial, que derroga a aplicação da regra geral prevista no referido Decreto federal no 11.150/2022, responsável por regulamentar o CDC, especificamente acerca do valor a ser considerado mínimo existencial no âmbito das situações de superendividamento.
3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal confere maior ênfase à competência legislativa concorrente dos Estados em matérias que envolvem defesa do consumidor. Nesse sentido, tem reconhecido que leis estaduais que disciplinam aspectos da oferta e/ou cobrança de produtos e serviços, ainda que relacionados a temas privativos da União, se enquadram na competência legislativa concorrente de normas que protegem o consumidor.
4. Não há violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, porquanto lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento, enquanto na hipótese dos autos, a limitação questionada foi instituída por lei.
5. Também não há se falar em irretroatividade da referida lei, porquanto expressa em seu texto que “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução”, abrangendo, pois, as prestações vencidas após sua edição.
6. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em decorrência de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa (art. 6o, V, do CDC).
7. Apelação provida. Unânime.